Tribunal: TJES
Processo: 5008701-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008701-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: ELZIRA MARIA SCHAEFFER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO. INFRAESTRUTURA ESSENCIAL ATIVA. PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão em que, em sede de tutela de urgência, determinou-se que a empresa prestasse o serviço de saneamento básico de forma definitiva ou retirasse tubulação provisória de água e esgoto instalada em terreno particular pertencente ao Espólio de João Camilo Pozatti, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a manutenção da tubulação de esgoto instalada em imóvel particular quando comprovado que integra rede pública essencial e em funcionamento, ponderando-se o interesse particular do proprietário frente ao interesse público da continuidade do serviço de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vistoria técnica realizada em 12/05/2025 comprova que a tubulação de esgoto encontra-se ativa e sem vazamentos, integrando a rede pública que atende famílias da região.

A determinação de retirada imediata da tubulação, sem a devida instrução probatória e sem considerar o caráter essencial do serviço, contraria os princípios da continuidade e da supremacia do interesse público.

O serviço de saneamento básico é de natureza essencial, diretamente vinculado à promoção da saúde pública e à proteção do meio ambiente, sendo inadmissível sua interrupção abrupta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A retirada de infraestrutura de saneamento básico sem prova de irregularidade e sem ponderação do interesse público viola os princípios da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público.

O risco de dano ambiental e à saúde coletiva prevalece sobre o incômodo individual decorrente da passagem de tubulação pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 225; CC, art. 1.286.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008701-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO CAMILO POZATTI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
devido à Decisão reproduzida no
ID 14026717,
em que o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santa Teresa concedeu a tutela de urgência formulada pelo Espólio de João Camilo Pozatti nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
nº 5000383-19.2024.8.08.0044, a fim de
determinar à Requerida que, em 10 (dez) dias, prestasse o serviço de saneamento básico de forma definitiva ou retirasse a tubulação provisória de água e esgoto do terreno de propriedade da parte autora, sob pena de multa diária, ao seguinte argumento:

“No caso em análise, em que pese o Art. 1.286 do Código Civil prever que a parte autora deve tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, temos que os documentos anexo aos autos demonstram que a obra realizada pelo requerido sequer é utilizada como serviço de utilidade pública.

Nesse passo, além de presente a probabilidade do direito, o risco de dano se faz presente na medida que a obra abandonada pelo requerido trás deformações e danos a propriedade da requerente, gerando a sua desvalorização.”

Nas razões de ID 14026713, a Agravante sustenta, em síntese, que o serviço de esgoto está sendo prestado de forma definitiva e que a vistoria técnica realizada em 12/05/2025 (ID 14026719) constatou que a tubulação de esgoto funciona e sem vazamentos, sendo que a erosão e os danos no terreno são causados pelo escoamento de águas pluviais da via pública, cuja responsabilidade pela drenagem recai sobre o Município.

Afirma ainda que a tubulação faz parte da infraestrutura essencial de esgotamento sanitário que serve centenas de famílias da região, de forma que a remoção imediata representa grave risco à saúde pública, ao meio ambiente e à continuidade dos serviços essenciais, pelo que deve ser declarada a legalidade da permanência da infraestrutura.

O Relatório Fotográfico ID 14026719 diverge da premissa fática adotada na Decisão objurgada, haja vista indicar que a tubulação da rede de esgoto se encontra ativa e interligada ao sistema que atende a coletividade local.

Com efeito, se a rede em questão realmente opera normalmente, atendendo a coletividade, a determinação de sua remoção imediata, sem a devida instrução probatória em primeiro grau e sem considerar o interesse público envolvido, colide com os princípios da continuidade e da supremacia do interesse público, mormente em se tratando de serviço de saneamento básico, que é direito de todos e visa a promoção da saúde pública, principalmente em se considerando que a retirada poderia resultar na interrupção de um serviço essencial, com consequências graves à saúde pública e ao meio ambiente, incluindo a contaminação da população e a poluição hídrica.

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a Decisão agravada a fim de manter a tubulação de esgoto instalada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo
de instrumento.